Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-94.2025.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. REPARTIÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes em episódio de fraude bancária conhecida como golpe da falsa central de atendimento e rejeitou o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira apta a caracterizar culpa concorrente; e (ii) aferir a existência de dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
4. O conjunto probatório evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira, que deixou de identificar e impedir operações manifestamente atípicas e destoantes do padrão de consumo do consumidor, realizadas em curto intervalo de tempo, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
5. Constata-se, contudo, que o consumidor contribuiu de forma relevante para a ocorrência do evento danoso ao fornecer dados pessoais em atendimento telefônico fraudulento, circunstância amplamente divulgada e objeto de reiterados alertas, o que caracteriza culpa concorrente.
6. A culpa concorrente não afasta o nexo causal, mas autoriza a mitigação do dever de indenizar, impondo a repartição proporcional dos prejuízos materiais entre as partes, nos termos do art. 945 do Código Civil.
7. O dano moral não restou caracterizado, uma vez que não foi demonstrada ofensa grave e relevante a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço bancário a ausência de monitoramento eficaz de operações financeiras manifestamente atípicas. 2. Reconhecida a culpa concorrente do consumidor que contribui para o sucesso da fraude ao fornecer dados pessoais, impõe-se a repartição proporcional dos danos materiais. 3. Não é cabível a reparação por dano moral quando não há violação grave a direito da personalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 12, 14, § 3o, I e II; CC, arts. 393, p.u., 403 e 945; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.612.178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 5.6.2017; STJ, REsp 2.238.532/SP; TJDFT, APC 0724419-34.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.2.2026.